Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-31.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.337.437/0001-27 (EMBARGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
.

EMBARGADO(S):
BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP
.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória, ao fundamento de insuficiência probatória da relação
jurídica subjacente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto:

(i) à fundamentação da existência de desacordo comercial;

(
ii
) ao enfrentamento dos fundamentos da sentença; e

(
iii
) à compatibilidade entre a idoneidade do cheque prescrito e a
exigência de prova da causa debendi.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou a questão central ao consignar que, instaurada controvérsia específica sobre a causa debendi, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, a autora limitou-se à juntada de cheques prescritos e sustados, sem apresentar prova mínima da relação jurídica subjacente, circunstância que justificou a improcedência da ação monitória.

Não há contradição entre a aptidão do cheque prescrito como prova escrita para o ajuizamento da ação monitória (art. 700 do CPC) e a insuficiência da cártula, isoladamente, para a procedência do pedido
quando a causa debendi é especificamente impugnada, tratando-se de distinção lógica entre planos distintos de análise.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1
.022, I e II; 373, I; 489, §
1o, IV e VI; 700; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que,
por unanimidade, proveu o recurso de apelação da parte adversa, reformando a senten
ça para julgar improcedente a ação monitória.

Nos embargos apresentados no ID. 360017362, a embargante afirma a existência de omissão e contradição, sustentando que o julgado não explicitou quais elementos concretos conduziram à afirmação de que o desacordo comercial estaria demonstrado. Aduz que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a premissa da sentença de primeiro grau, a qual consignara a existência de "múltiplos indícios da relação negocial, absolutamente conve
rgentes entre si", alegando que a tese defensiva da ré teria sido descredibilizada pelo conjunto probatório.

Sustenta a embargante que há uma antinomia interna no julgado, pois,
ao tempo em que reconhece a idoneidade do cheque prescrito como prova escrita para o ajuizamento da monitória (art. 700 do CPC), nega-lhe eficácia para a procedência do pedido, sem fundamentar adequadamente o suporte fático que teria neutralizado a força probatória dos títulos. Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para fins de integração e prequestionamento dos artigos 373,
I, e II,
489,
§1o, IV E VI,
700, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
360617366, a embargada aleg
a
que o recurso
tem
nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Argumenta que o desacordo comercial é fato incontroverso, admitido
pela própria autora na exordial, o que dispensa dilação probatória nos termos do art. 374, III, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.

EMBARGADO(S):
BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI -
EPP.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que
deu provimento ao recurso de
apelação
, interposto por
BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA - EIRELI - EPP
,
para reformar integralmente a sentença, a fim de acolher os Embargos Monitórios e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação Monitória, extinguindo o processo com resolução de mérito
.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE:
BRASIL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA - EIRELI - EPP

APELADA:
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação monitória movida pela ora apelada, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial para:

declarar constituído, de pleno direito, o título executivo cujo débito (R$ 46.116,96) deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela taxa SELIC, a partir do respectivo vencimento do título, com fulcro no artigo 52, II da Lei 7.357/85; e

converter o mandado inicial em mandado executivo e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e conclui que as próprias partes postularam pelo julgamento antecipado da lide e a controvérsia é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual julgou antecipadamente a lide, com fundamento nos
arts
. 370 e 355, I, do CPC.

Destacou que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente (Tema 564 do STJ), o que afasta a discussão acerca da causa
debendi
e torna irrelevante a alegação de exceção do contrato não cumprido.

Ressaltou, ainda, que a simples apresentação do cheque prescrito configura prova escrita apta a embasar a monitória (art. 700, I, CPC e Súmula 299/STJ), presumindo-se o inadimplemento enquanto não demonstrado vício capaz de infirmar a legitimidade do título.

Ademais, asseverou que, embora a embargante alegasse má-fé do portador e inexistência de relação obrigacional, não apresentou lastro probatório mínimo, nem se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Por fim, consignou haver indícios convergentes da relação negocial e que a negativa peremptória da ré foi descredibilizada pela prova dos autos, concluindo estarem preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, impondo-se a procedência da monitória e a rejeição dos embargos, nos termos dos
arts
. 487, I, c/c 701, §2o, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Da prescrição quinquenal

A recorrente, em manifestação de ID. 350061398, sustenta o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão monitória, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A recorrida, por sua vez, em manifestação de ID. 351291387, pugna pelo afastamento da prejudicial, ao argumento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo falar em implemento da prescrição, sobretudo porque a distribuição da demanda ocorreu antes do escoamento do quinquênio e a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia da parte autora.

Pois bem.

A controvérsia foi submetida ao contraditório por meio do despacho de ID. 349724360, nos termos dos
arts
. 10 e 933 do Código de Processo Civil, cumprindo, assim, apreciar a prejudicial suscitada.

Em se tratando de ação monitória fundada em cheque prescrito, a pretensão submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula.

A questão, ademais, encontra-se pacificada pela Súmula 503, do STJ, segundo a qual o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. É sob essa premissa que deve ser examinada a prejudicial de prescrição arguida nos autos.

No caso concreto, verifica-se que os 15 cheques que embasam a pretensão foram emitidos no ano de 2016, havendo, dentre as datas constantes dos autos, cártulas emitidas em 09/04/2016, 14/05/2016 e 16/07/2016, ao passo que a ação foi distribuída em 07/01/2021. Assim, considerada a data do ajuizamento da demanda, constata-se que a pretensão foi deduzida judicialmente antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

E nem se argumente que a demora na citação teria o condão de conduzir ao reconhecimento da prescrição.

Isso porque o art. 240, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a parte autora não incida em desídia na adoção das providências necessárias à viabilização do ato citatório.

A propósito, destaco o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. NATUREZA JURÍDICA. CONTESTAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o recolhimento de custas processuais sob pena de revogação do efeito suspensivo dos embargos monitórios, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente à concessão da gratuidade da justiça;

(
ii
) saber se houve prescrição intercorrente na ação monitória proposta com base em cédula rural vencida em 2017, cuja citação por edital foi efetivada em 2024;

(
iii
) saber se é exigível o recolhimento de custas iniciais para apresentação de embargos monitórios, considerados como defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que evidenciem a real situação econômica do requerente, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, mormente quando há indícios de capacidade contributiva.

4. Não há prescrição quando demonstrado que a parte autora promoveu diligências contínuas para localização do réu, viabilizando a citação válida mesmo que tardia, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

5. Os embargos à ação monitória têm natureza jurídica de contestação e, por isso, não estão sujeitos ao recolhimento de custas iniciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para afastar a exigência de recolhimento de custas iniciais nos embargos monitórios.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica.

2. Não há prescrição quando a parte autora adota diligências contínuas para viabilizar a citação válida.

3. Não se exige o recolhimento de custas iniciais nos embargos monitórios, dada sua natureza de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 240, § 1o, e 701; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1265509/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 19.03.2015; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJMT, AI no 1031212-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 03.11.2025.

(N.U 1032992-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

Na hipótese, à vista do que se extrai dos autos, não se verifica comportamento negligente da autora. Ao contrário, a demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente das dificuldades para localização da parte ré, diante do encerramento das atividades da empresa e da necessidade de localização de seus sócios, tendo a demandante formulado, ao longo do trâmite processual, reiterados requerimentos voltados à localização da demandada e à efetivação da citação.

Desse modo, uma vez proposta a ação antes do escoamento do lapso quinquenal e inexistindo desídia imputável à autora na promoção do ato citatório, deve ser reconhecida a incidência do art. 240, §1o, do CPC, de modo que a interrupção da prescrição retroaja à data do protocolo da inicial.

Assim, não reconheço a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, prosseguindo-se no exame das demais teses recursais.

É como voto.

DO MÉRITO

2.1. Da interpretação equivocada do Tema n.o 564/STJ e inversão indevida do ônus da prova

A recorrente sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que, embora a ação monitória possa ser instruída com cheque prescrito, isso não dispensa a parte autora de demonstrar a relação jurídica subjacente quando esta é especificamente impugnada em embargos monitórios. Afirma que controverteu, de forma expressa, nos embargos monitórios, a origem da dívida, bem como a efetiva prestação dos serviços gráficos alegadamente realizados, destacando, ainda, que os cheques foram sustados por desacordo comercial, o que evidenciaria controvérsia prévia sobre a própria higidez da obrigação.

Defende, assim, que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, mediante a apresentação de documentos aptos a demonstrar a contratação e a execução dos serviços, tais como ordens de serviço, notas fiscais, comprovantes de entrega ou documentos equivalentes, não sendo juridicamente admissível exigir da embargante a prova da não prestação dos serviços.

A recorrida, por sua vez, sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que os cheques prescritos constituem prova escrita idônea à propositura da ação monitória, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente. Aduz, ainda, que competia à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual reputa correta a constituição do título executivo judicial.

Pois bem.

É certo que o cheque prescrito constitui documento hábil à instrução da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Todavia, sua aptidão para o ajuizamento da demanda não se confunde com suficiência probatória absoluta para assegurar, por si só, a procedência do pedido, sobretudo quando a parte ré instaura controvérsia específica acerca da própria origem da obrigação.

Cumpre destacar, nesse ponto, que a orientação firmada no Tema 564 do STJ, ao dispensar a menção ao negócio jurídico subjacente na petição inicial da ação monitória fundada em cheque prescrito, não impede que a causa debendi seja posteriormente discutida em sede de embargos monitórios. Ao contrário, instaurado o contraditório, mostra-se plenamente admissível a análise da relação causal, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que se cuida de cheque prescrito e sustado por desacordo comercial, desacompanhado de qualquer prova da origem do crédito, não sendo lícito impor à parte ré o ônus de produzir prova negativa acerca da não prestação do serviço alegado.

No caso concreto, há circunstância particularmente relevante para o deslinde da controvérsia: os cheques que instruem a inicial foram sustados por desacordo comercial, fato que já evidenciava possível controvérsia acerca da relação negocial subjacente.

É certo que tal circunstância, por si só, não impunha à autora o dever de comprovar, desde logo, o negócio jurídico na petição inicial, porquanto os cheques prescritos bastavam à propositura da ação monitória.

Ocorre que, uma vez opostos os embargos monitórios e instaurada discussão específica sobre a
causa debendi
, incumbia à demandante esclarecer as razões da sustação e produzir prova mínima acerca da origem, higidez e regularidade do crédito perseguido. Não obstante, mesmo após oportunizada a instrução, a autora nada trouxe além das próprias cártulas, permanecendo sem demonstrar a relação causal invocada para amparar a cobrança.

Esse elemento assume especial relevo porque não se está diante de títulos devolvidos por insuficiência de fundos. Ao contrário, a sustação decorreu de ordem ativa de não pagamento motivada por desacordo comercial, circunstância que
evidencia
, desde logo, a controvérsia acerca da própria causa subjacente da obrigação. A própria autora, na narrativa inicial reproduzida no despacho, reconhece que as cártulas foram sustadas.

Some-se a isso o fato de que, uma vez prescritos, os cheques perdem a força executiva cambial autônoma, passando a servir como prova escrita para o manejo da ação monitória. Em tal cenário, embora permaneçam aptos a instruir a petição inicial, já não ostentam abstração suficiente para, isoladamente, afastar a discussão da
causa debendi
, sobretudo quando esta é impugnada de forma específica pela parte demandada.

Com efeito, a desnecessidade de demonstração do negócio jurídico subjacente para o simples ajuizamento da ação monitória não afasta a incidência da regra geral de distribuição do ônus da prova quando, instaurado o contraditório, a parte demandada controverte concretamente o fato constitutivo do direito invocado. Nessas hipóteses, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC.

E foi precisamente o que ocorreu nos autos. A autora embasou a cobrança em 15 cheques emitidos em 2016, alegando que representariam pagamento por supostos serviços gráficos, mas a apelante, desde os embargos e nas razões recursais, impugnou expressamente a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ressaltando a ausência de notas fiscais, ordens de serviço ou comprovantes de entrega.

Mais do que isso, após a oposição dos embargos monitórios, o juízo de origem instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que ambas requereram o julgamento antecipado da lide, vindo depois a causa a ser sentenciada sob o fundamento de que a matéria seria unicamente de direito e de que seria desnecessária a produção de outras provas.

Assim, uma vez instaurada a discussão específica sobre a
causa debendi
, a autora optou por não carrear aos autos qualquer elemento adicional que pudesse corroborar a origem da obrigação que afirmava existir, insistindo, em essência, na tese de que as próprias cártulas seriam suficientes para a procedência da monitória.

Diante de impugnação dessa natureza, não se mostra juridicamente admissível transferir à embargante o ônus de provar a não prestação dos serviços. Exigir da parte a demonstração de fato negativo equivaleria a impor-lhe verdadeira prova diabólica, incompatível com a sistemática do art. 373 do CPC e com a própria lógica do devido processo probatório.

Se a autora afirma que os cheques foram emitidos em razão de serviços efetivamente prestados, cabia-lhe demonstrar, ao menos de forma mínima, a existência do negócio jurídico invocado, mediante a juntada de documentos idôneos, tais como pedido, ordem de serviço, nota fiscal, comprovante de entrega, aceite ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a efetiva execução da prestação. Não o tendo feito, e limitando-se à apresentação das cártulas prescritas e sustadas, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Assim, a mera juntada dos cheques, desacompanhados de documentação apta a corroborar a
causa debendi
afirmada na inicial, não basta, por si só, para afastar a impugnação específica deduzida pela embargante. Ao reputar suficiente esse acervo probatório e imputar à ré o encargo de demonstrar a inexistência da obrigação, a sentença acabou por promover indevido deslocamento do ônus da prova.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste sodalício:

Direito Processual Civil. Ação Monitória. Cheque Prescrito. Matéria Preclusa. Discussão Sobre A Causa Debendi. Possibilidade. Jurisprudência atualizada do STJ. Ônus Da Prova Do Credor. Ausência De Comprovação Da Relação Subjacente. Insuficiência probatória que conduz a procedência dos Embargos Monitórios. Provimento Do Recurso.

I. Caso em exame

1. Ação monitória ajuizada com base em cheque no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), emitido como contraprestação por alegada compra de insumos agrícolas.

2. O réu opôs embargos monitórios, sustentando prescrição e falta de prova do fornecimento dos produtos.

3. Após retorno dos autos por anulação da sentença por cerceamento de defesa, foi reaberta a fase instrutória, sem que a credora produzisse provas adicionais da origem da dívida.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a possibilidade de rediscussão da prescrição decidida no primeiro apelo; e (
ii
) a suficiência probatória da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito.

III. Razões de decidir

5. A prejudicial de prescrição foi decidida em recurso anterior, sem impugnação específica, encontrando-se acobertada pela preclusão.

6. O cheque prescrito perde seus atributos cambiários e não pode, por si só, constituir título executivo judicial, exigindo comprovação mínima da origem da obrigação quando impugnada a causa debendi.

7. Ainda que o Verbete de Súmula 531 do STJ dispense a descrição detalhada do negócio na petição inicial, é legítima a discussão sobre a causa da obrigação nos embargos monitórios.

8. Compete ao credor, diante de impugnação expressa, demonstrar ao menos sumariamente a existência da relação jurídica subjacente e da entrega dos bens ou serviços.

9. Inexistindo prova da entrega dos insumos agrícolas, de contrato, notas fiscais ou outro elemento idôneo, é insuficiente o cheque prescrito como único suporte da pretensão.

10. A não aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica diante da natureza empresarial da relação, sem demonstração de vulnerabilidade concreta.

11. A procedência dos embargos monitórios não afasta a possibilidade de futura ação de cobrança, desde que instruída com prova suficiente da dívida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova mínima da relação jurídica subjacente à emissão de cheque prescrito, expressamente impugnada em embargos monitórios, impede a constituição de título executivo judicial por meio de ação monitória".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.575.781/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.948/DF.

(N.U 1007892-85.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Nessa perspectiva, o contexto probatório dos autos conduz à conclusão de que o ônus da prova, na hipótese, recaía sobre a apelada/embargada e não sobre a apelante/embargante. Não tendo a demandante comprovado minimamente a relação causal invocada para legitimar a cobrança, não há como subsistir a procedência da ação monitória.

Desse modo, assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da sentença, para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Dos consectários legais

A recorrente também impugna, subsidiariamente, os critérios de incidência dos consectários legais fixados na sentença.

Todavia, diante do acolhimento da tese principal recursal e da consequente improcedência da ação monitória, resta prejudicado o exame da insurgência subsidiária relativa aos consectários da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, a fim de acolher os Embargos Monitórios e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação Monitória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, 11, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.
”
[...]

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não teria indicado os elementos concretos que demonstrariam o desacordo comercial, tampouco enfrentado a premissa da sentença quanto à existência de múltiplos indícios da relação negocial, além de afirmar haver incoerência ao reconhecer o cheque prescrito como prova escrita idônea e, ainda assim, concluir pela insuficiência probatória, alegando, por fim, violação ao dever de fundamentação e às regras de distribuição do ônus da prova, com pedido de integração do julgado e prequestionamento.

No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto à indicação dos elementos concretos que teriam embasado a conclusão acerca da sustação dos cheques por desacordo comercial não subsiste. O acórdão foi claro ao consignar que houve
impugnação específica da origem da obrigação
, circunstância suficiente para instaurar o contraditório sobre a causa debendi e deslocar o ônus probatório ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A individualização pormenorizada de cada elemento probatório não se mostra necessária quando a conclusão adotada decorre de premissa jurídica expressamente delineada.

No tocante à suposta contradição interna, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão estabeleceu distinção lógica entre a
aptidão do cheque prescrito como prova escrita para o ajuizamento da ação monitória
e a
suficiência probatória para a procedência do pedido quando a causa debendi é especificamente impugnada
. Trata-se de planos distintos de análise, não havendo qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas, mas sim coerência argumentativa.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargant
e
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a

Embargante

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026